Tribunal: TJSP
Processo: 2237461-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Autos de embargos à execução. Decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Inconformismo. Peculiaridades do caso que elidem a presunção formada com a declaração de pobreza. Indícios de que as agravantes possuem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Decisão mantida. Recurso não provido.